Tribunal: TJMT
Processo: 1019070-50.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019070-50.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINEI DE OLIVEIRA - CPF: 427.720.951-34 (APELADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA - CPF: 432.745.791-49 (APELADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (APELANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (ADVOGADO), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (APELANTE), ALAICE ALVES DA COSTA - CPF: 616.018.961-15 (ASSISTENTE), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, que manteve a decisão de não conhecimento do apelo por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal. O Embargante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que o recurso por ele interposto foi julgado sem aguardar o prazo para apresentação das contrarrazões pela parte contrária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração, cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão embargada, podem ser conhecidos, ante a alegação de omissão por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não se prestam para reabrir a discussão da matéria quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do julgado embargado, em respeito ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não conhecido.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não devem ser conhecidos quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão embargada, em respeito ao princípio da dialeticidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Rolf Talys Osorski Santiago
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O embargante sustenta a omissão no acórdão, posto que julgou o recurso de agravo interno por ele interposto, sem aguardar o prazo para a apresentação das contrarrazões pela parte contrária, ora embargados, configurando-se cerceamento de defesa.

Segue sustentando a ocorrência de omissão no julgado, ante a ausência de intimação da parte contrária sobre a proposta de acordo apresentada pelo recorrente nas razões recursais.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para fins de prequestionamento de modo a sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No presente caso, o Embargante sustenta que o acordão embargado incorreu em cerceamento de defesa, posto que julgou o recurso de agravo interno interposto, sem aguardar o prazo para a apresentação das contrarrazões pela parte contrária, ora embargados. Todavia, ao que se afigura, as razões recursais são totalmente dissociadas do fundamento do v. acordão embargado que sequer adentrou no mérito da matéria, uma vez que apenas analisou os argumentos referentes a concessão do beneficio da justiça gratuita, já que após o seu indeferimento, o recorrente quedou-se inerte quanto ao recolhimento do preparo recursal, confira:

(...)Na origem, trata-se de ação reparatória por danos materiais e morais ajuizada por Edinei de Oliveira e Rosimeire moreno Misael de Oliveira em desfavor de Rolf Talys Osorski Santiago e Rosangela Rocha Silva Santiago, tendo o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, julgado parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido Rolf Talys Osorski Santiago: a) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.620.94 (quatorze mil seiscentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), a serem corrigidos pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverão ser corrigidos pelo INPC a partir desta sentença, conforme teor da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados da forma simples, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Ao final, condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação cível, requerendo, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, conforme dispõe o art. 99, §3º, do CPC, que restou negada por este Relator, ante ao não preenchimento dos requisitos, razão pela qual foi intimado a proceder o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias (id. 252914698).

Posteriormente, foi certificado nos autos que decorreu o prazo legal, sem que o apelante apresentasse o comprovante de recolhimento do preparo recursal (id. 255756680).

Assim, ante a ausência do preparo recursal, foi negado seguimento ao apelo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007, caput, ambos do CPC (id. 256142192).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante sustenta que existem provas suficientes nos autos, capaz de demonstrar sua grave hipossuficiência financeira, de modo que possui direito ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, ambos do CPC.

Segue sustentando que possui sete protestos registrados em seu nome (extrato SERASA anexado aos autos); Débito acumulado superior a R$ 40.000,00 de IPTU; Renda mensal significativamente reduzida, anteriormente informada como R$ 6.500,00; Despesas médicas extraordinárias da família, e que o indeferimento em questão representa absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem.
Inicialmente, mister constar que os argumentos trazidos à baila pelo recorrente sequer merece nova análise, pois, o pedido de justiça gratuita formulado em preliminar do recurso de apelação, foi indeferido em decisão anterior, sem que adviesse qualquer recurso, estando, por certo, transitada em julgado.

Desse modo, a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno
.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ... I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento esposado no decisum que indeferiu o benefício alhures.

Ora, com a devida vênia, o agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento do preparo recursal,ou ainda, de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie.

(...)

Isso posto, não há como apreciar este recurso, posto que reverte-se a reanálise de matéria julgada.

Destarte, uma vez que não sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o decisum objurgado ser mantido por seus próprios fundamentos. (...)”
(id. 268438791 – negritei e grifei)

Desta feita, à evidencia, as razões dos embargos estão completamente dissociadas dos fundamentos do v. acordão embargado, que não adentrou à matéria de mérito, posto que o recorrente não recolheu ao preparo recursal, ensejando o não conhecimento do apelo por ele interposto.

Desta forma, as matérias alegadas neste declaratório, sequer merecem ser conhecidas, por violação ao principio da dialeticidade.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA –
RAZÕES DO APELO QUE SE REFEREM À CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE NÃO SÃO OBJETO DA EXECUÇÃO APENSA –

MATÉRIAS DISSOCIADAS DA DECISÃO HOSTILIZADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – ART. 1.010, II E III, CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

– EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(RED n. 0021845-13.2018.8.11.0055, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 02.10.24 – negritei e grifei).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025